Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. DANO MORAL. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES. MESMA PARTE E OBJETOS SEMELHANTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA. NOVA PROCURAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS.
1. Identificado pelo magistrado de origem a propositura de inúmeras ações pela mesma parte, com pedidos idênticos de declaração de inexistência de relação jurídica, fraude e indenização por danos morais e colacionado a mesma procuração para todos os processos, cabível a determinação de juntada de novo instrumento procuratório, com a finalidade de assegurar a anuência da parte autora com a propositura da ação em referência.
2. Diante das especificidades fáticas relacionadas aos autos, a determinação de juntada de nova procuração está amparada no poder de cautela do juiz (Artigo 139, do Código de Processo Civil).
3. Não atendida a determinação de juntada de novo instrumento procuratório, escorreita a sentença que extingue o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.